Tribunal: TJES
Processo: 5010807-54.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010807-54.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CB VITORIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA PARTE, REJEITADOS.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]os segundos embargos de declaração, sob pena de inovação recursal, "devem limitar-se a apontar vícios intrínsecos constatados no acórdão que julgou os primeiros declaratórios, de modo que são inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos já esclarecidos nos julgamentos anteriores" (AgInt no AREsp n. 2.097.025/SP, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022).[...]” (AgInt no REsp n. 2.078.272/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

3. Embargos Declaratórios parcialmente conhecidos e, nesta parte, rejeitados, com advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)
.

Vitória, 10 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração nos Embargos Declaratórios na
Apelação Cível nº 5010807-54.2022.8.08.0024

Embargante:

Estado do Espírito Santo

Embargada:

CB Vitória Comércio de Alimentos Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão constante do evento. 5510664 que, à unanimidade, sem alterar substancialmente o julgado, deu provimento aos embargos declaratórios opostos pela embargada contra o acórdão ID. 4763864 que, por maioria de votos, deu provimento ao apelo manejado pela ora recorrida
para reformar em parte a sentença e conceder parcialmente a segurança, declarando a inexigibilidade do diferencial de alíquota pelo prazo de noventa dias a contar da data de publicação da Lei Complementar n. 190/2022.

Em suas razões (ID. 5661443), o embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, na medida em que não se manifestou
“[...]sobre a inaplicabilidade das premissas adotadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1093 da repercussão geral e na ADI nº 5469 ao caso[...]”.
Ademais, suscita ausência de interesse de agir do impetrante, a necessidade de dilação probatória para a comprovação do direito alegado, a existência de previsão legal para a cobrança do DIFAL, a constitucionalidade da Lei Estadual que instituiu o ICMS-DIFAL e a impossibilidade de compensação dos valores supostamente recolhidos.

Contrarrazões pela rejeição do integrativo (ID. 6020203)

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 28 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)